Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-19.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO DEMONSTRADA. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MARCA NÃO REGISTRADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as provas, questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, tal qual realizado nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. No presente caso, não estão demonstrados os elementos aptos a configurar a prática da concorrência desleal. A primeira apelada era sócia da apelante, e possui formação profissional na área, fazendo com que se torne natural o uso de conhecimentos técnicos e contatos profissionais relacionados à atividade desenvolvida, sem que se possa aventar a ocorrência de ato ilícito ou imoral.

3. Eventual proibição de que a ex-sócia atue no mesmo ramo de mercado dependeria de estipulação expressa pelas partes, sob pena de restrição indevida ao direito fundamental à livre concorrência, fato não demonstrado nos autos. Nesse sentido, a apelante não está a salvo de quaisquer concorrências, e, sem limitação formal, não poderia exigir a abstenção profissional da primeira ré em sua área de atuação.

4. Não houve concorrência desleal quanto à mudança da marca, haja vista que esta não fora registrada, é passível de diferenciação pelos consumidores, não se admitindo, ademais, o registro como marca de expressões comuns, genéricas, que não sirvam para distinguir um produto ou serviço.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.